Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO. POSSE. ATO VINCULADO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A nomeação é o ato no qual ocorre a atribuição dos cargos disponíveis aos candidatos aprovados no concurso público, desde que preenchidos os requisitos legais para a investidura legítima. Já a posse é a aceitação pelo nomeado dessas atribuições, prerrogativas e responsabilidades, bem como das condições jurídicas para desempenho do cargo. Com a posse, o candidato entra em efetivo exercício, finalizando a investidura no cargo, passando à condição de servidor público.
2. Restando caracterizada a nomeação do Impetrante, por meio de publicação no DODF para o cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, da Carreira Planejamento e Gestão Urbana Regional, no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (na área de atuação: Geografia), a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais) prevê que “A posse deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação.”, especificamente no art. 17, § 1o. Neste sentido, é a Súmula no 16, do STF: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.”
3. Reexame necessário conhecido e não provido. Sentença mantida.